Tribunal: STF
Processo: HC 255431
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que os pacientes estão presos preventivamente e denunciados pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e furto qualificado.



    Sustenta o impetrante, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, estando os pacientes presos desde 12/3/2024, não se tendo ainda concluída a fase de instrução.



    Alega, ainda, que os pacientes manifestaram formalmente que gostariam de ser representados pela Defensoria Pública, contudo, “(...) decorrido mais de 6 meses desde sua manifestação, não foi nomeado nenhum defensor público para a defesa do paciente, sendo este mantido em prisão preventiva sem que pudesse exercer adequadamente seu Direito de defesa.”. 



    Desse modo, requerem, ao final,



    “ 1. A concessão de ordem liminar, afim que seja reconhecida a ilegalidade da prisão dos Pacientes, em virtude do flagrante ausência de defensor público nomeado, violando o princípio constitucional da ampla defesa, previsto na Constituição Federal e Pacto de San Jose da Costa Rica; 



    2. Que, em razão da ilegalidade da prisão dos Pacientes, seja determinada a revogação imediata de sua prisão preventiva, com possibilidade de que os Paciente respondam ao processo em liberdade, sem prejuízo de outras medidas cautelares diversa da prisão, conforme necessidade do caso; 



    3. Caso Vossa Excelência entenda necessário a continuidade da prisão, que seja determinado de forma urgente, a nomeação de um defensor público para os Pacientes, para que tenha o devido acompanhamento técnico e possa efetivamente exercer seu Direito de defesa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, envolvendo diversidade de condutas e pluralidade de pessoas, 19 (dezenove) réus, o que demanda a prática de diversos atos preparatórios, a exemplo de citações, intimações e cartas precatórias; não se evidenciando desídia atribuível ao Poder Judiciário. Nesse sentido, a Corte local consignou:



    ‘Analisando as informações encaminhadas pela douta magistrada a quo (Id. 45410698), verifica-se que a tramitação do processo segue regularmente, sem que se constate excesso de prazo para o início da instrução processual. Os pacientes encontram-se presos preventivamente, mas sem que haja qualquer atraso injustificado no andamento do feito. 



    O processo, que envolve uma organização criminosa de grande complexidade e com diversos réus – 19 ao todo –, espalhados por diferentes estados da Federação, exige atos preparatórios como expedição de citações, intimações e cartas precatórias, além da organização da pauta de audiências. Os pacientes foram presos temporariamente em 12/03/2024, com a conversão para preventiva em 09/05/2024. A prisão foi revisada e mantida em 13/08/2024 e novamente em 14/11/2024, demonstrando a atenção do juízo processante para com os prazos e condições da custódia. 



    O Ministério Público ofereceu denúncia em 07/05/2024, abrangendo os pacientes. 



    No momento, o processo aguarda a citação de outros denunciados para prosseguir com a instrução processual, não havendo indícios de inércia por parte da magistrada ou da secretaria judicial. 



    Informou, ainda a magistrada, que aguarda-se a citação de todos os denunciados, a fim de que os autos sejam encaminhados à Defensoria Pública para a apresentação de resposta única em favor dos réus que optarem pela assistência judiciária. 



    A medida visa à organização dos atos processuais, garantindo a regularidade do feito e a razoável celeridade.



    Embora os pacientes estejam custodiados há mais de 10 meses, diante das peculiaridades do caso, verifica-se que o processo tramita regularmente e a marcha processual está sendo impulsionada, afastando a alegação de excesso de prazo por inércia do juízo e de cerceamento de defesa. Não se faz necessária maior digressão para justificar tal conclusão.’ (fl. 16).



    Portanto; não restando demonstrado o constrangimento ilegal apontado, relativamente ao excesso de prazo; não é caso de relaxamento do cárcere provisório.



    (...)



    Quanto à alegação de nulidade, decorrente de cerceamento de defesa, tenho que a Defesa não logrou êxito em demonstrar, sequer, a existência de prejuízo, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. 



    Nesse sentido, cumpre esclarecer que a jurisprudência consolidada nesta Corte exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullit sans grief, consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que para o reconhecimento da nulidade é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois: 



    ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.’” (e-doc. 9) (grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior dos fundamentos constantes da decisão monocrática impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



     Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente